Tribunal: TJES
Processo: 0000513-10.2021.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Rural
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000513-10.2021.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHARLES FARIA DOS SANTOS e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL PELA AUSÊNCIA DE JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Charles Faria dos Santos e outros contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de ação executiva fundada em nota de crédito rural no valor de R$ 134.201,93. Os apelantes sustentam a necessidade de apresentação do título original para o ajuizamento da execução, requerendo o reconhecimento da inépcia da petição inicial ou, subsidiariamente, a oportunização de emenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é imprescindível a juntada do título original de crédito rural para o ajuizamento de ação de execução, quando não há impugnação concreta acerca de vícios ou circulação do título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a exibição da via original do título executivo extrajudicial não é requisito absoluto para o ajuizamento da execução, sendo prescindível quando não há alegação motivada de vício formal, material ou de circulação.

4. A finalidade da apresentação do documento original é assegurar a inexistência de circulação e evitar duplicidade de cobrança, cabendo ao juiz determinar sua exibição apenas diante de dúvida fundada ou provocação concreta do executado.

5. No caso concreto, os embargantes não apontam qualquer vício no título, nem alegam que tenha ocorrido circulação ou duplicidade de execução, limitando-se a questionar formalmente a ausência da via original, o que não compromete a validade da execução.

6. Diante da inexistência de impugnação substancial e da jurisprudência consolidada do STJ, é correta a sentença que reconhece a suficiência da cópia do título e mantém o prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A juntada da via original do título executivo extrajudicial somente é exigível quando o executado suscita, de modo concreto e motivado, vícios formais, materiais ou a circulação do título.

2. É válida a execução lastreada em cópia reprográfica do título de crédito quando não há dúvida quanto à existência, liquidez e exigibilidade da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 783 e 798.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.061.889/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.06.2023, DJe 26.06.2023; REsp n. 2.013.526/MT, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.02.2023, DJe 06.03.2023; AgInt no AREsp n. 2.143.623/GO, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.06.2023, DJe 21.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000513-10.2021.8.08.0009

APELANTE: CHARLES FARIA DOS SANTOS e outra

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
CHARLES FARIA DOS SANTOS e outra,
em razão da sentença id. 8985778 proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Boa Esperança, que julgou improcedentes os embargos à execução por eles manejados.

Em suas razões, id. 8985780, sustentam a imprescindibilidade da apresentação do título original para o ajuizamento da demanda executiva, de modo que deve ser reconhecida a inépcia da inicial ou, subsidiariamente, que seja oportunizada a emenda respectiva.

Contrarrazões, id. 8985783, pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na origem, o exequente (Banco do Brasil S.A.), aqui apelado, ingressou com ação de execução de título extrajudicial em razão do débito de R$ 134.201,93 (cento e trinta e quatro mil, duzentos e um reais e noventa e três centavos), estampado em nota de crédito rural.

Os executados, por seu turno, opuseram os presentes embargos, aduzindo que a petição inicial da execução é inepta, ante a ausência de juntada do documento original, e que os juros são abusivos e foram cobrados de forma capitalizada.

A sentença rejeitou os embargos e, no apelo, os recorrentes se limitaram a sustentar a imprescindibilidade do título original.

A compreensão do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a apresentação do documento original só é necessária quando, a critério do juiz, houver alegação acerca de vícios formais ou materiais do título ou que ele teria circulado e, portanto, com risco de ser executado em duplicidade.

Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA PELO DEVEDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Ação de execução lastreada em cédula de crédito bancário, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 13/12/2022 e concluso ao gabinete em 25/4/2023.

2. O propósito recursal consiste em dizer se: a) está caracterizada negativa de prestação jurisdicional; e b) há necessidade de juntada da via original do título de crédito na hipótese de ação de execução lastreada em Cédula de Crédito Bancário.

3. Na hipótese em exame deve ser afastada a existência de negativa de prestação jurisdicional, pois as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma objetiva e fundamentada no julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia.

4. "A finalidade da determinação judicial de exibição do título original é certificar a ausência de circulação, isto é, garantir a identidade entre o credor que demanda o crédito e aquele que de fato teria direito a receber o pagamento" (REsp n. 2.013.526/MT, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).

5.
A apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB) só é necessária, a critério do juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade
.

6. Na hipótese dos autos, extrai-se dos fatos delineados no acórdão recorrido que não há dúvida acerca da existência do título, inexistindo, outrossim, elementos que indiquem a sua circulação ou a cobrança em duplicidade, não logrando êxito o recorrente em demonstrar, motivada e concretamente, a necessidade de juntada da via original, motivo pelo qual é possível o prosseguimento da execução com a cópia da cédula de crédito bancário.

7. Recurso especial não provido.

(REsp n. 2.061.889/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÓPIA DO TÍTULO EXECUTIVO. VALIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONCLUSÃO DA CORTE A QUO PELA OBSERVÂNCIA. REVISÃO INVIÁVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.A execução pode excepcionalmente ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que não circulou. Precedentes.

2. Conclusão da Corte a quo pela observância ao princípio da dialeticidade.

3. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, seria imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta instância especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.143.623/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023.)

Nesse sentido, importa destaque a posição do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "
a necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial deve ficar a critério do julgador e se faz necessária apenas quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito
" (REsp n. 2.013.526/MT, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).

Não há, no caso, qualquer alegação quanto à existência de vícios no título, tampouco em relação à sua circulação, de modo que a sentença está correta quando concluiu pela prescindibilidade de juntada do original.

De conseguinte,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)